Tribunal: TJSP
Processo: 2158083-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Mandado de segurança de salão de beleza contra o Governador, pleiteando retomar o exercício regular de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Decisão extinguindo a ação, sem julgamento do mérito (art. 485, VI do CPC), por se tratar de impetração contra lei em tese.
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Mandado de segurança de salão de beleza contra o Governador, pleiteando retomar o exercício regular de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Decisão extinguindo a ação, sem julgamento do mérito (art. 485, VI do CPC), por se tratar de impetração contra lei em tese.
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos concretos, os quais atingem diretamente a esfera jurídica de seus destinatários. Tal é o caso do Decreto no 64.881/20, pois, ao restringir o exercício da atividade econômica da impetrante, a norma acarretou, na prática e concretamente, a cassação – ou, ao menos, a suspensão – dos efeitos, ou de parte deles, do alvará de licença obtido pelo estabelecimento. Caracterizado, ao menos em tese, prejuízo concreto a direito individual. Não há falar em falta de interesse processual na modalidade adequação. Cumpre dar prosseguimento à impetração.
Agravo provido, em parte, para dar prosseguimento à impetração.